Tribunal: TJBA
Processo: 8049031-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049031-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE DA SILVA FERNANDES registrado(a) civilmente como ANDRE DA SILVA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DA SILVA FERNANDES registrado(a) civilmente como ANDRE DA SILVA FERNANDES

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA BASEADA EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE E ATUAL, RESPEITANDO A NOÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ANDAMENTO DO FEITO –– COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RESTABELECER O ANDAMENTO PROCESSUAL COM O OBJETIVO DE FINALIZAR A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL – DEMONSTRADA POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO COM O INTUITO DE REAPRECIAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Caso em análise

I – De acordo com as investigações, o suplicante e outros dois comparsas planejaram a morte da vítima porque ela estava realizando furtos na localidade. Destaca-se que os três acusados levaram o ofendido à força para um lugar ermo e desferiram vários golpes com pedaços de pau no corpo da vítima, deixando-a falecer lentamente.

Questões discutidas

II - Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; questiona-se a ausência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção da custódia cautelar e alega-se a morosidade do aparato estatal para conferir seguimento ao feito, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente no mês de outubro de 2023.

Razões de decidir

III - Q
uanto à fundamentação do decreto preventivo, é válido esclarecer que o MM. Juízo a quo faz menção ao risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Nesse sentido, consta das investigações que o suplicante e outros dois comparsas são conhecidos pela prática do crime de tráfico de drogas na região e planejaram a morte da vítima porque ela estava realizando furtos na localidade.
Destaca-se que os três acusados levaram à força o ofendido para um lugar ermo e desferiram-lhe vários golpes com pedaços de pau, deixando a vítima morrer lentamente. Assim, o fato de serem conhecidos como traficantes de entorpecentes, o planejamento do crime e, sobretudo, a forma extremamente violenta e cruel com a qual consumaram o homicídio revelam a periculosidade do paciente e a dos demais réus, o que justifica a segregação provisória a fim de resguardar a sociedade acerca da probabilidade de recidiva.
. No que diz respeito à tese de violação à noção de contemporaneidade, tampouco assiste razão ao Impetrante, pois o risco que a soltura do paciente representa à ordem pública é atual e pode ser extraído das circunstâncias associadas a sua prisão. Isso porque, além dos elementos indicativos de que o suplicante está envolvido com o comércio de entorpecentes, chama a atenção o modo como a vítima foi assassinada. Ou seja, o ofendido foi atacado por três agentes com pauladas, sendo o corpo abandonado em local ermo e, como se não bastasse, há indícios de que houve um planejamento para que o homicídio fosse praticado, o que revela o comportamento violento do suplicante e, por consequência, a necessidade atual de manutenção da segregação.

IV - No tocante à alegação de morosidade do aparato estatal, a complexidade do caso em apreço não pode ser desconsiderada, pois trata-se de crime que envolve concurso de pessoas com três acusados, o que, naturalmente, prolonga o decurso do processo, pois o número de atos procedimentais a serem realizados é maior. Nessa toada, observa-se que houve expedição de carta precatória para citação de um dos corréus, o qual não foi encontrado, motivo pelo qual, como explicado pelo MM. Juízo a quo, houve a necessidade de citação por edital e, posteriormente, determinou-se desmembramento do feito em relação ao referido agente. Além disso, embora o Impetrante afirme que não há perspectiva para a realização de audiência, o Julgador de origem, em 29/08/2025, informou que foi designada audiência de instrução e julgamento a ser incluída na próxima pauta disponível.
Assim, embora custodiado desde 23/10/2023, o período de detenção do paciente é compatível com as circunstâncias acima delineadas e não viola o princípio da proporcionalidade, sobretudo, quando considerada a postura proativa do magistrado, o qual realizou a citação de todos os réus, colheu as peças de resposta à acusação, realizou o procedimento necessário para efetivar o desmembramento do feito em relação ao corréu que estava comprometendo o andamento da marcha processual e determinou a designação de audiência, demonstrando que a fase instrutória está na iminência de ser finalizada.
Quanto à alegação de que
a autoridade coatora não revisou a necessidade de manutenção do aprisionamento dentro do prazo de noventa dias estipulado no parágrafo único, do art. 316 do CPP, tampouco assiste razão ao Impetrante. Isso porque, o magistrado apreciou todas as solicitações de liberdade provisória formuladas pelo paciente, sendo que o pedido remanescente foi avaliado na primeira instância em 29/08/2025, de sorte que o interregno previsto no referido dispositivo legal está sendo devidamente respeitado.

Dispositivo e Tese de Julgamento

V - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada.

Teses de Julgamento: Demonstrada a presença dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do delito, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, a qual é contemporânea aos fatos que ensejaram a sua decretação. Tendo em vista a postura proativa do Julgador de origem, afasta-se a alegação de excesso de prazo indicada na Exordial.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

HC Nº
8049031-61.2025.8.05.0000 –

TEIXEIRA DE FREITAS-BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8049031-61.2025.8.05.0000

da Comarca de
Teixeira de Freitas-BA
, impetrado por
André da Silva Fernandes em favor de JEANDRO PINHEIRO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)